Tribunal: TJDFT
Processo: 0720595-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CATEGORIA PROFISSIONAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRETENSÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. DECISÃO REFORMADA.
1. O indeferimento de prova não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC.
2. Impossibilidade de mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, inexistindo prejuízo à parte, como já manifestado pela Corte Superior em situação similar.
3. O art. 8o, inc. III, da Constituição da República, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam.
4. No caso, sem olvidar que as condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção, extrai-se que a pretensão do agravante posta nos autos originários é o reconhecimento de direitos individuais homogêneos de seus substituídos, decorrentes de origem comum – as condições de trabalho, evidenciando-se a legitimidade do sindicato para figurar no polo ativo.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Agravo interno prejudicado.